Tribunal: TCU
Processo: 010.370/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6864/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.370/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: David Silva de Menezes (XXX.880.878-XX); Jose Leonardo de Lima Santos (XXX.008.274-XX); Jose Ronaldo dos Santos Junior (XXX.674.024-XX); Jose dos Santos Costa (XXX.623.884-XX); Leonardo Freitas Rocha (XXX.468.944-XX); Marcos Andre Lima Melo (XXX.482.624-XX); Ricardo Lima de Souza (XXX.687.394-XX); Vinicius Magno da Silva (XXX.982.114-XX); Vitoria Teixeira dos Santos (XXX.729.274-XX); Wictoria Teixeira Barros (XXX.708.204-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.